Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708706-64.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILANGE BATISTA DE SANTANA LOPES, JORGE LUIS TEIXEIRA LOPES, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, JORGE LUIS TEIXEIRA LOPES, MARILANGE BATISTA DE SANTANA LOPES D E S P A C H O A apelante VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA-ME não juntou comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso de ID 46282281. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante VERTICAL CONSTRUÇÃO para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023 14:06:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador